Tribunal: STF
Processo: HC 73565
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-10
Data de publicação: 1995-06-10

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS": FRAGILIDADE DE PROVAS DA
AUTORIA: ALEGAÇÃO DE TORTURA: FALTA DE PROVA - DEPOIMENTO DE
TESTEMUNHA PRESTADO NA AUDIÊNCIA SEM A PRESENÇA DO RÉU -
DEFICIÊNCIA DO PATROCÍNIO DA CAUSA: INEXISTÊNCIA PARA
CONFIGURAREM A ANULAÇÃO DA DECISÃO.
1. Confissão do delito na fase do inquérito policial:
se seguida da confissão, apura-se que na instrução da ação penal
há elementos suficientes para a formação do convencimento do
Juiz acerca da materialidade do delito, é desse e nesse conjunto
probatório que se completa a prova. Alegação de tortura que em
nenhum momento se provou não há como poder ser considerada: "o
que não está nos autos, não está no mundo".
2. Se o réu intimado não comparece à audiência de
oitiva de testemunhas, mas a ela comparece o defensor e nada
alega, não há como extrair ofensa ao artigo 564, III, "e", do
CPP, a possibilitar a nulidade do ato. Ademais tem a
jurisprudência do STF fixado o entendimento de que mera nulidade
relativa não tem o condão de elevar-se à grandeza tamanha para
desconstituir depoimento de testemunha, sobretudo se desse vício
não adveio qualquer prejuízo à defesa patrocinada por advogado
presente (HC 68.436, RTJ, págs. 715/719).
3. Alegações finais embora apresentadas sucintamente,
com os tópicos essenciais da defesa, se respondidos plenamente
na sentença, satisfazem o devido processo legal, não se
transformando em cerceamento de defesa, delas não subsumindo
nenhum prejuízo ao réu.
"Habeas Corpus" conhecido, mas indeferida a ordem.